Tribunal: TJBA
Processo: 8000898-71.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000898-71.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILIA DA SILVA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO

APELADO: FELIPE MEDRADO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE REGISTRO DE IMÓVEL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA DEMANDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA AVERIGUADA DOCUMENTALMENTE. CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO INDEMONSTRADA. ÔNUS DO AUTOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão edificada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se devem ser nulificados os registros das escrituras públicas apontadas nos autos em razão de supostas ilegalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie, t
oda matéria discutida nos autos comporta demonstração documental, exclusivamente, a qual tem momentos próprios de produção, ou seja, petição inicial e contestação (art. 434, CPC). Sendo inoportuna a prova testemunhal, pois emerge dos autos que as questões de fato e de direito trazidas dispensam dilação probatória além da documental.

4.
Assim, n
ão há que se falar em cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, como no caso em apreço, repise-se, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia.

5.
Na hipótese vertente, tencionam os apelantes o cancelamento das escrituras públicas apontadas nos autos, pelos fundamentos esposados das razões recursais.

6. Ressalte-se, por oportuno, que tais
documentos possuem fé pública, tendo, portanto, presunção
iuris tantum
, fazendo prova plena, de acordo com o artigo 215 do Código Civil.

7.
Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Ritos, cabia à parte autora, ora recorrente, provar que o imóvel objeto das escrituras públicas que se pretende anular, sempre foi de sua propriedade, sob a assertiva de que "...
a referida área nunca foi da propriedade do Senhor José Mota Fernandes, tão pouco de sua herdeira vendedora
..."

8. Ao contrário, como bem analisado pela magistrada singular, "...
não há suficiência de provas aptas a anular a Escritura Pública que se pretende (Escritura Pública de Sobrepartilha e Adjudicação ID nº 39911015), posto que não foi demonstrada incompatibilidade entre esta e a Escritura Pública de Compra e Venda de Aloysio Sampaio para José Florêncio Rocha (fls. 3 e 4 do ID nº
39910719
).
"

9. Fato é que o tabelião deu fé pública aos termos das escrituras, e, embora a presunção, seja
juris tantum
, no caso resta evidente que há ato jurídico perfeito, consumado pela observância dos elementos necessários à existência do ato, que existe, é válido e eficaz, obrigando definitivamente as partes contratantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000898-71.2019.8.05.0105
, em que figuram como apelantes MARÍLIA DA SILVA ROCHA e outros (3) e como apelado FELIPE MEDRADO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02